Tribunal: TJBA
Processo: 8025276-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8025276-08.2025.8.05.0000 -- Comarca de Vitória da Conquista/BA

Impetrante: Pedro Paulo de Castro Neto

Paciente: Antônio Carlos de Sousa da Costa

Advogado: Dr. Pedro Paulo de Castro Neto -OAB/BA 77.071

Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Processo de 1º Grau: 8014981-94.2024.8.05.0274

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E IV DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO SUMÁRIO DE CULPA, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO REALIZAÇÃO DA REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. PERDA DO OBJETO EM FACE DE NOVO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I- Cuida-se de ação de
Habeas Corpus i
mpetrada pelo advogado Dr. Pedro Paulo de Castro Neto (OAB/BA 77.071), em favor de Antônio Carlos de Sousa da Costa, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 12/07/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 121 do Código Penal.

III-
Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81747121), o excesso de prazo para finalização do sumário de culpa, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores e da reavaliação da custódia cautelar, bem como a favorabilidade das condições pessoais.

IV- Informes judiciais (ID. 82103173) noticiam
in verbis
: “[...]Em 09.07.2024, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA DA COSTA, feito tombado nesta Vara do Júri de Vitória da Conquista sob o nº 8011964-50.2024.8.05.0274. Em 11.07.2024, parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido da Autoridade Policial (Id nº 452747422). Em 12.07.2024, decisão que decretou a prisão preventiva do acusado e a busca e apreensão (Id nº 452841969). Em 12.07.2024, comunicação do cumprimento do mandado prisão do acusado (Id nº 452974024). Audiência de custódia em 16.07.2024 (Id nº 453566090). Em 27.08.2024, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu denúncia em face de ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA COSTA e RAFAEL DE LIMA COSTA, qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2°, II e IV, todos do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, feito tombado neste Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista sob o nº 8014981-94.2024.8.05.0274. Em apertada síntese, o parquet aduziu que ”os denunciados, agindo em conjunto e previamente ajustados entre si e com Vinícius Torres do Nascimento, no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 16h50, na Borracharia São Lucas, localizada na avenida Macaúbas, n. 146, esquina com a rua Irecê, bairro Patagônia, nesta cidade, desferiram, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em FÁBIO OLIVEIRA CARVALHO, vulgo “JÚNIOR”, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, conforme se prova, provisoriamente, pela guia para exame cadavérico de id 459804522, fl.34”. Ainda, “Vinícius Torres do Nascimento faleceu no mesmo dia do assassinato de Fábio, qual seja, 21 de fevereiro de 2024, por volta da 19h00, em confronto com prepostos da Polícia Militar, nesta cidade”. Por fim, “consta dos autos que Vinícius foi o executor do crime, tendo efetuado os disparos, a mando do denunciado ANTÔNIO CARLOS. O acusado RAFAEL foi responsável por levar Vinícius até o local do crime em uma motocicleta. E, após o crime, ajudá-lo a fugir do local na mesma motocicleta. O crime foi cometido apenas porque o denunciado ANTÔNIO CARLOS soube que a vítima estaria assediando sua companheira Tamily e, também, a irmã dele e companheira do acusado RAFAEL, Silvany de Souza Gonçalves”. A denúncia foi recebida em 09.09.2024 (Id nº 462127896). O acusado ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA COSTA, após ser devidamente citado (Id nº 465517265), apresentou a resposta à acusação em 26.09.2024 (Id nº 465892810). Em 14.11.2024, o corréu RAFAEL DE LIMA COSTA, representado por advogada constituída mediante procuração, apresentou a resposta à acusação (Id nº 473741738). Em 28.11.2024, despacho determinando a inclusão do feito em pauta de audiência do dia 17 de fevereiro de 2025 (Id nº 475253623). Edital de intimação de Rafael de Lima Costa acerca da audiência designada (Id nº 482220012). Em 17.02.2025, audiência de instrução e julgamento (Id nº 486552390). Em 22.02.2025, alegações finais pelo Ministério Público (Id nº 487677932). Em 10.03.2025, alegações finais pelas Defesas de Rafael de Lima Costa e Antônio Carlos de Souza Costa, respectivamente, em Ids nº 489804423 e 489822301. Em 05.05.2025, sentença de pronúncia em desfavor de Rafael de Lima Costa e Antônio Carlos de Souza Costa (Id nº 493916263).

V- A partir dos aclaramentos judiciais, constata-se que as alegativas de excesso de prazo para finalização do sumário de culpa, desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores e da reavaliação da custódia cautelar, bem como a favorabilidade das condições pessoais, restam prejudicadas, uma vez que foi proferida decisão de pronúncia em 05/05/2025, existindo novo título a estadear a segregação.

VI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

VII- HABEAS CORPUS PREJUDICADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n° 8025276-08.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Pedro Paulo de Castro Neto -OAB/BA 77.071, como paciente, Antônio Carlos de Sousa da Costa e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.